Tribunal: STF
Processo: HC 251856
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Guedes da Fonseca Pereira, contra despacho proferido por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 5).



    Neste writ, a defesa pretende o cancelamento do trânsito em julgado do Superior Tribunal de Justiça e envio dos autos ao Ministério Público para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de pedido veiculado na Corte constante do ARE nº 1503234, de minha relatoria, que inclusive já transitou em julgado. Neste julgado decidi, por último, em síntese que:  



    “(...)



    Vê-se que o Ministério Público apresentou fundamentação idônea, relativamente ao não oferecimento do acordão de não persecução penal, mormente porque substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está cristalizada no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021).



    Note-se, portanto, que está exaurida a jurisdição desta Suprema Corte, nada mais havendo a decidir neste processo.



    Certifique-se o trânsito em julgado, com a imediata baixa do feito”.  



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20) 



    Além disso, na espécie, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma nova análise da questão trazida no presente habeas corpus. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente